Tribunal: CARF
Processo: 12689.721517/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/11/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/11/2011
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/11/2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.
CASO FORTUITO. EXONERAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
Por ausência de previsão legal, o caso fortuito ou de força maior não são capazes de exonerar o contribuinte da imposição da multa por ausência de registro de informação de embarque no SISCOMEX.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721517/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.596 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARINAV AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/11/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/11/2011
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES
À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/11/2011
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721517/2012-75
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro,
pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se
tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na
legislação aplicável.
CASO FORTUITO. EXONERAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
Por ausência de previsão legal, o caso fortuito ou de força maior não são
capazes de exonerar o contribuinte da imposição da multa por ausência
de registro de informação de embarque no SISCOMEX.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que questiona matérias de índole constitucional para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de contestação de lançamento referente a multas pelo descumprimento
da obrigação de prestar informações referentes ao transporte internacional de
carga, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, no valor total de
R$ 10.000,00, à época de sua formalização.
Da Autuação
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

Consta na descrição dos fatos do auto de infração que as multas aplicadas foram
decorrentes do atraso no fornecimento de dados relativos às cargas ali indicadas,
cuja responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas era
da empresa autuada.
Foi esclarecido pela fiscalização que as informações a serem prestadas no
âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos
prazos para esse fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no
800/2007, editada com fundamento legal no artigo 37 do Decreto-lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação
dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada para cada registro
eletrônico em que considerou ter havido atraso na prestação de informações.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 12/09/2012 e, em 02/10/2012,
apresentou impugnação (fls. 21-45) trazendo as seguintes alegações, em síntese.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no
pólo passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de
navegação marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga,
nem pode ser considerada como representante destes para fins de
responsabilização por eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese,
a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ),
relativas às funções e à responsabilidade por indenização e tributária do agente
marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão das penalidades.
c) Caso fortuito – necessidade de antecipar a atracação diante da notória
greve no Porto de Itajaí. O navio que transportava as mercadorias amparadas
pelos manifestos objeto da autuação iria atracar no Porto de Itajaí, escala à qual
os mesmos foram tempestivamente vinculados. Ocorre que, devido à greve
ocorrida no referido porto (Doc. 3), foi necessário alterar a rota para o Porto de
Navegantes. Trata-se, portanto, de caso fortuito, o que justifica a exclusão das
penalidades impostas à impugnante.
d) Atipicidade da conduta apenada. A autuação foi decorrente da retificação
de informações prestadas dentro do prazo, conduta para a qual não há previsão
legal de multa, e cuja equiparação ao fornecimento intempestivo de dados
extrapola o poder regulamentar da Administração Pública, violando os
princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
e) Duplicidade de pena pela mesma conduta. A impugnante foi penalizada
mais de uma vez pela mesma suposta infração, pois o lançamento contestado
não levou em consideração que a multa em foco é aplicável apenas uma vez a
cada navio/viagem, como já decidiu a própria Receita Federal, "especialmente
com fundamento na teoria da infração continuada".
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

f) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no
9.784/1999, eis que a penalidade imposta é excessivamente gravosa em relação
ao possível dano causado pela suposta infração.
Ao final a impugnante requer a nulidade do Auto de Infração e, sucessivamente,
que o mesmo seja julgado improcedente ou que seja afastada a multa aplicada
em duplicidade.
A DRJ Fortaleza, em sessão realizada em 26/09/2018, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/11/2011
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a
prazo certo, como é o caso da prestação de informações sobre veículo e carga
transportada, uma vez que o atraso no cumprimento delas já consuma a
infração, não havendo como reverter o prejuízo causado pela inobservância do
prazo estabelecido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/11/2011
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/11/2011
NORMA
PUNITIVA
EM
PLENO
VIGOR.
AFASTAMENTO
DA
PENALIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de
ofensa da penalidade imposta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/11/2011
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA.
Não cabe a dispensa da multa pela prestação intempestiva de informação
referente a manifesto de carga quando for alegado que o atraso foi devido a
necessidade de mudança de escala em razão de problema operacional, sem que
o registro do novo manifesto tenha sido previamente autorizado pela Receita
Federal, consoante determina a legislação regente.
VINCULAÇÃO
DE
MANIFESTO
A
ESCALA.
INFORMAÇÃO
AUTÔNOMA EXIGIDA ESPECIFICAMENTE.
A vinculação a escala não configura retificação do manifesto, eis que se trata de
informação autônoma, com finalidade e regras próprias, especificamente
exigida pela legislação regente.
INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA EM
DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO
DA INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é
aplicável em relação a cada registro exigido não realizado ou procedido em
desacordo com a forma e o prazo definidos na legislação regente,
independentemente da quantidade de vezes que essa infração seja constatada
numa mesma escala ou viagem do veículo transportador.
O contribuinte, tendo tomado ciência desta decisão, apresentou o recurso
voluntário de fls. 115/176, por meio do qual sustenta (i) a ilegitimidade passiva da agência
marítima; (ii) a ocorrência de caso fortuito, em razão da necessidade de antecipar a atracação
diante da greve no Porto de Itajaí; (iii) a inaplicabilidade da multa no caso de meras retificações;
(iv) a ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do art. 102 do Decreto Lei no 37/1966 e do
art. 138 do CTN; (v) a impossibilidade de aplicação de mais de uma multa para mesmo
navio/viagem por meio de outro auto de infração; e (vi) ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ao fim, requer reforma da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade fixados em lei, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à multa aplicada, e, como já é
cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas
no ordenamento segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste
Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
De plano, não acolho as alegações concernentes à ilegitimidade passiva e à
denúncia espontânea, que conflitam com o entendimento estabilizado nos enunciados no 185,
126 e 49 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Também para a Recorrente, a multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-lei no.
37/1966 somente seria aplicável uma única vez por veículo transportador e viagem, e não
pelo número de Conhecimentos Eletrônicos relativos a cada embarque. Em seu entendimento,
essa sistemática seria a única compatível com o teor do dispositivo e impediria a multiplicação
do valor da multa (R$ 5.000,00) pelo número de conhecimentos emitidos.
Em seu favor, cita a Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 14 de fevereiro
de 2008, em cujo item 16 tal entendimento restaria reproduzido, bem como o art. 112, IV, do
CTN, no sentido de que, no caso de dúvidas quanto à graduação da penalidade, deve-se
interpretar o dispositivo que lhe comine de maneira mais favorável ao acusado.
Entendo que nesse particular igualmente não lhe assista razão.
A questão posta já fora objeto de exame por esse colegiado em algumas
oportunidades. Aponto, desta feita, o estabelecido no Acórdão no 3401-007.779, de 29/07/2020,
bem como no Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021, ambos de relatoria do Ilustre
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, cujos fundamentos, acompanhados à maioria nas
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

duas oportunidades, reproduzo (grifos no original) e adoto como razões de decidir, pela notável
clareza:
Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021 - Processo no 11684.000165/2010-36
II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA O MESMO
NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de Infração,
porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de R$5.000,00,
correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3 (três) navios/viagem,
ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas 1 única vez por
navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as
informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT SCI n° 8,
de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi
cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido
que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito
passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que
deixou de prestar 50 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada
uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são
vários os agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os demais ficassem
desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente,
perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com
armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.

b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira
Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado tempestivamente no
Siscomex, o que não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência
desta C. Turma.

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em
10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa,
por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o
simples atraso na prestação de informações acerca das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as
cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
invocada pela Recorrente para deduzir seus argumentos relativos à retificação extemporânea de
informações, deixa claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle
aduaneiro, pelo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007;
(...)
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso também nesse ponto.
Em relação aos demais pontos suscitados, revela-se descabida a exoneração da
responsabilidade da autuada, pela não inserção de registros de dados do embarque no sistema
Siscomex, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, em decorrência da
alegação de caso fortuito, consistente em movimento grevista no porto de destino, ante a
ausência de previsão normativa nesse sentido. Até porque o parágrafo 2o do art. 94 do DL no
37/1966 bem esclarece que, salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

Ademais, permite-se a excepcional alteração de porto de escala mesmo fora do
prazo, desde que previamente autorizado pela unidade da RFB jurisdicionante do porto da escala,
a pedido formal do transportador, para substituir escala da mesma embarcação, na mesma
viagem, no mesmo porto e informada dentro do prazo, mas que precisará ser excluída, conforme
artigo 64, parágrafo 2o, inciso I, do ADE Corep no 3/2008, conduta não adotada pela Recorrente.
Nego provimento ao recurso nesse particular.
Por fim, defende a Recorrente a inaplicabilidade da multa em questão no caso
de meras retificações de informações que haviam sido originalmente incluídas dentro do prazo
estabelecido pelos artigos 22 e 50 da IN RFB no 800/2007. Em seu favor, cita entendimento
exarado pela RFB na SCI COSIT no 02/2016, no sentido de que as alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
pelo que não seria cabível a aplicação da multa em questão.
A esse respeito, de fato aquela Coordenação de Tributação da Receita Federal do
Brasil concluiu que as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. Veja-se:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(...)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Tal entendimento se mostra em plena consonância com a inteligência da Súmula
CARF no 186, recentemente aprovada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Saliento, todavia, que esta conclusão deve ser concebida com cautela, de modo a
não compreender as hipóteses em que há a inserção meramente formal de informações dentro do
prazo legal, com o objetivo único de se esquivar da penalidade prevista. É o caso, a título de
exemplo, de informações contendo valores aleatórios, que não guardem qualquer relação com a
realidade fática, cuja utilidade para o controle aduaneiro é inexistente, pelo que, em verdade,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

nem informação são. Nesses casos, o saneamento posterior da situação não se configura como
mera retificação e sim como inserção original de dados, do que será cabível a multa, acaso
ocorra após o prazo previsto na legislação.
Feitas essas considerações, passo ao exame da situação posta a lume do colegiado.
De acordo com a descrição dos fatos constante no auto lavrado, a infração
cometida fora descrita nos seguintes termos:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
De acordo com o parágrafo 1o do art. 11 da IN RFB n° 800/2007, a informação
dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação operadora
da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem, na
forma e no prazo estabelecidos na alínea "d'7 do art. 22 da mesma IN, abaixo
transcrito:
"Art. 22 - São os seguintes os prazos mínimos para a prestação da
informação à RFB. II - As correspondentes ao manifesto e seus CE, bem
como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo."
A empresa em epigrafe, como agência de navegação e representante da empresa
de navegação HAPAG LLOYD AKTIENGESELLSCHATT, não vinculou ,
dentro do prazo legal, as informações correspondentes aos manifestos n°s
1011502463342 e 1011502463350, uma vez que esses só foram vinculados à
escala
11000413807,
do
navio
LIRCAY,
no
dia
18/11/2011
às
11hs:22min:56seg e cuja atracação no porto de Navegantes se deu no dia
20/11/2011 às 08hs:47min:00seg, conforme se observa nos detalhes dos
manifestos, detalhes da escala e histórico dos bloqueios/ desbloqueios em
anexo.
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, ficando, portanto, sujeita
às penalidades previstas no art. 107 . inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n°.
37/66 com redação dada pelo art. 77 da Lei n°. 10.833/03.
(grifei)
Vê-se, portanto, que, diferentemente do que alega a Recorrente, a infração em
questão não decorre de mera retificação e sim de inclusão de manifestos em escala de forma
extemporânea, sendo impossível acolher suas alegações também nesse ponto.
Conclusão
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário na parte em que questiona
matérias de índole constitucional para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É o voto.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.596 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721517/2012-75

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 190
DF CARF MF
Original